Tribunal: CARF
Processo: 10680.922531/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922531/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. CSLL.
SÚMULAS CARF ́S No 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa
jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida
na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, § 4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922531/2012-49
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF ́s nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-85.039, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório e homologando a compensação até o
limite do crédito reconhecido.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo negativo de CSLL,
apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, para utilização na quitação de débitos
tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na DCOMP no
24914.34117.300908.1.7.03-0668.
Em 05/12/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela não homologação
da(s) compensação(ões) declarada(s), fundamentado na inexistência de crédito para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Valor original do
saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
64.577,95. Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Cientificado dessa decisão, em 18/12/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito
pleiteado.
Esclarece que os valores informados na Declaração de Compensação - Programa
PER/DCOMP 3.3, transmitida em 30/09/2008, estão de acordo com a escrituração
contábil da requerente, conforme cópias do Razão apresentadas, e com a DIPJ ano-
calendário 2007, documentos estes que contêm de forma detalhada informações sobre a
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

fonte pagadora (CNPJ) e responsável pela retenção da contribuição, relação das notas
fiscais emitidas, impostos retidos e valores recebidos.
Sua escrituração contábil apresenta os valores líquidos percebidos no período de
apuração do crédito, após deduzidos os impostos devidos e retidos por terceiros (fonte
pagadora), conforme extratos bancários do período. Ou seja, a requerente recebeu a
título de pagamento por serviços prestados valores líquidos após efetuada a retenção da
CSLL pela fonte pagadora, responsável pelo recolhimento da contribuição à a Receita
Federal.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte, a manifestação de inconformidade
interposta pelo Recorrente, reconhecendo o direito creditório de R$ R$ 25.483,27, com a
consequente homologação da compensação pleiteada até o limite do crédito em questão.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, em síntese, que:
“(...)
II. BREVE RESUMO DOS FATOS
Na origem cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente
em face de Despacho Decisório Eletrônico que deixou de homologar de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL,
apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, para utilização na quitação de débitos
tributários próprios.
No ajuste anual foi apurado o débito de CSLL no valor total de R$ 51.801,85, ao passo
que a parcela total retida ao longo do exercício pelas tomadoras dos serviços da
Recorrente perfizeram o montante de R$ 116.379,80, gerando o saldo negativo no valor
histórico de R$64.577,95, passível de ser compensado.
Ocorre que em relação ao valor total apurado a título de saldo negativo (R$
116.379,80), somente R$ 35.644,63 foram reconhecidos, fato que culminou na
apresentação de Manifestação de Inconformidade - MI pelo contribuinte, instruída com
a escrituração contábil da Recorrente, conforme cópias do Razão apresentadas, e com a
DIPJ ano-calendário 2007, documentos estes que contêm de forma detalhada
informações sobre a fonte pagadora (CNPJ) e responsável pela retenção da contribuição,
relação das notas fiscais emitidas, impostos retidos e valores recebidos.
O acórdão que julgou a MI, em suma, considerou que os documentos apresentados pela
contribuinte não eram aptos a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, por
entender que “(...) no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos
contábeis com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora”.
Nessa linha, registrou o entendimento no sentido de que seria ônus do contribuinte com
base no art. 373, I do Código de Processo Civil, “trazer aos autos elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.”, e consignou:
“Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na
fonte efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou,
alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao
fornecimento de bens ou prestação de serviços. (...)Portanto, considera-se como
retidos na fonte, apenas os valores informados pelas fontes pagadoras,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal do
Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.”
Nada obstante, prosseguindo na fundamentação, após registrar que o exame do mérito
do caso implicaria no exame da efetividade e suficiência do alegado direito creditório
para efeitos da pretendida restituição, não se limitando, portanto, à análise de
consistência de declarações, constou na decisão “(...) pesquisas realizadas nos sistemas
da RFB, às fls. 101/182, confirmam antecipações efetuadas no montante de R$
77.285,12 (...)”.
Infere-se, portanto, que através de simples conferência no sistema da RFB, o
cruzamento de dados das declarações dos tomadores de serviços da ora Recorrente,
muitas das quais foram retificadas em período posterior à apresentação da DCOMP em
questão, possibilitou a comprovação de mais de 60% do valor indicado na DCOMP, que
representou um aumento de 35,78% dos valores inicialmente reconhecidos pelo
Despacho Decisório.
Contudo, verifica-se que a decisão deixou de analisar os documentos apresentados pela
contribuinte, limitando a análise tão somente aos atos das tomadoras dos serviços, seja
ao consignar que tão somente o comprovante de retenção ou a DARF contendo a base
de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços seriam os
documentos aptos a comprovarem a liquidez e certeza do crédito, seja ao reconhecer tão
somente os valores declarados nas declarações próprias das tomadoras.
Muito embora seja digno de menção a ação tomada de ofício pela DRJ, ao promover o
cruzamento de dados e assim possibilitar o reconhecimento de uma parcela maior do
crédito pleiteado, o contribuinte tem o direito de ter analisada a totalidade de sua
pretensão, devendo ser empregados todos os meios necessários na busca pela verdade
real.
III – NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E
ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
-
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DO
CRÉDITO
–
PRESCINDIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO
III.1 - Inicialmente cumpre desconstruir a premissa lançada da decisão recorrida, no
sentido de que somente através da apresentação o comprovante anual de retenção ou,
alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao
fornecimento de bens ou prestação de serviços, seria possível a comprovação da
liquidez e certeza do direito ao crédito apresentado na DCOMP.
Isso porque a decisão recorrida não analisou os elementos de prova apresentados pelo
ora Recorrente, restando limitada a reconhecer tão somente os valores que tenham sido
efetivamente declarados como retidos pelas tomadoras, questão essa verificável, seja
mediante a fundamentação da decisão acerca da necessidade para comprovação das
retenções de imposto de renda na fonte efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual
de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo
correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, ou então com o
cruzamento de dados no sistema da própria RFB de acordo com as declarações
apresentadas pelas tomadoras dos serviços da Recorrente.
Veja-se que muito embora no relatório do acórdão tenha sido consignado que a
Recorrente apresentou outros meios de prova, aptos a, pelo menos em tese,
comprovarem a composição de saldo negativo em razão da parcela retida pelas
tomadoras, a fundamentação deixa claro que somente através do comprovante de
retenção, ou DARF comprovando o pagamento (ambos documentos que estão fora do
controle da Recorrente, visto que dependem necessariamente do tomador dos serviços),
o crédito seria verificável, o que se comprova, posteriormente, quando do cruzamento
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

de dados, em que só houve o reconhecimento dos créditos encontrados nas declarações
dos tomadores, independentemente da documentação apresentada.
“Cientificado dessa decisão, em 18/12/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, a
existência do crédito pleiteado. Esclarece que os valores informados na
Declaração de Compensação - Programa PER/DCOMP 3.3, transmitida em
30/09/2008, estão de acordo com a escrituração contábil da requerente,
conforme cópias do Razão apresentadas, e com a DIPJ ano-calendário 2007,
documentos estes que contêm de forma detalhada informações sobre a fonte
pagadora (CNPJ) e responsável pela retenção da contribuição, relação das
notas fiscais emitidas, impostos retidos e valores recebidos. Sua escrituração
contábil apresenta os valores líquidos percebidos no período de apuração do
crédito, após deduzidos os impostos devidos e retidos por terceiros (fonte
pagadora), conforme extratos bancários do período. Ou seja, a requerente
recebeu a título de pagamento por serviços prestados valores líquidos após
efetuada a retenção da CSLL pela fonte pagadora, responsável pelo
recolhimento da contribuição à a Receita Federal.
Em que pese a louvável postura adotada no julgamento pela DRJ, que de ofício
diligenciou na busca da verdade real e reconheceu parte do direito ao crédito, alterando
substancialmente o valor inicialmente reconhecido pelo Despacho Decisório, por si só
demonstrar a possibilidade de comprovação do crédito independentemente do
comprovante anual de retenção ou DARF, é reconhecida a possibilidade de
comprovação da retenção por outros meios, independentemente das ações do tomador
(declarando a retenção e/ou fornecendo o devido comprovante), de modo que caberia a
d. DRJ analisar os documentos apresentados pela Recorrente, e emitir juízo específico a
respeito.
Nesse sentido, vale registrar o posicionamento deste d. Conselho a respeito do tema,
demonstrando ser significativos os entendimentos da e. 1a Turma da Câmara Superior
lançados nos julgados relacionados abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2001 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. IDENTIDADE
FÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Para ser conhecido o Recurso
Especial de divergência é necessário que os acórdãos paradigmas tenham
analisado situações fáticas e jurídicas similares à situação do acórdão
recorrido. Ausente a similitude fática, não se pode conhecer o Recurso Especial.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
INFORME
DE
RENDIMENTOS E DIRF. DESNECESSIDADE. Ausência do documento
específico elencado na norma infralegal, qual seja o informe de rendimentos e
a DIRF, instituídos pela SRFB em obediência ao artigo 943 do RIR/99, não
pode ilidir o direito do Contribuinte, desde que outros meios possam provar a
retenção e recolhimento.” (Processo no 11610.000608/200323. Acórdão no
9101002.876 – 1a Turma. Sessão de 6 de junho de 2017. Conselheiro Gerson
Macedo Guerra Relator)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 1992 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF).
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. O sujeito passivo tem direito de deduzir o
imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não
possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. (Processo no
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

13805.003604/9330. Acórdão no 9101003.437 – 1a Turma. Sessão de 07 de
fevereiro de 2018. Conselheiro Rafael Vidal de Araujo Relator)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o
comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros meios
previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de
direito creditório. Precedentes. Acórdãos no 9101002.876 e 9101003.437.”
(Processo no 13971.908091/201159. Acórdão no 9101004.110 – 1a Turma.
Sessão de 10 de abril de 2019. Conselheiro André Mendes de Moura – Relator).
Resta assentado o entendimento acerca da prescindibilidade do comprovante anual de
retenção para fins de reconhecimento do direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte
nas hipóteses em que o saldo negativo é constituído pelas antecipações retidas pelos
tomadores, sendo possível e legítima a comprovação por outros meios, inclusive com
base na documentação do próprio contribuinte que sofreu a retenção, fato que
demandaria análise e posicionamento específico da d. DRJ a respeito dos documentos
apresentados.
Trata-se da filtragem constitucional da norma do art. 170, caput do CTN1, que nas
palavras do i. Conselheiro André Mendes de Moura “(...) o art. 170 do CTN, ao
predicar sobre a exigência de liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os
meios de provas aptos a lastrear o pleito da Contribuinte.”. Nessa esteira, a
Constituição Federal garante, com status de direito fundamental, o direito ao
contraditório e ampla defesa e com os meios e recursos a ela inerentes, conforme art. 5,
inciso LV da CF/882. Dessa forma, o reconhecimento do direito do contribuinte não
pode ser condicionado à mera formalidade, sobretudo no caso em que o recebimento do
comprovante anual de retenção está fora do seu âmbito de controle.
Ainda valendo das palavras do i. Conselheiro André Mendes de Moura:
“Mostra-se completamente irrazoável cercear o direito de defesa da parte,
quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de Retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua governabilidade, vez
que se trata de ônus da fonte pagadora. Se não deu causa à inexistência da
prova, pode a Contribuinte buscar, nos meios legais previstos, outra natureza de
documentação apta a lastrear a retenção dos tributos.”
A própria RFB reconhece a possibilidade de comprovação das retenções por outros
meios, atestando a prescindibilidade do comprovante anual de retenção, conforme se
infere pelo teor da Solução De Consulta DISIT/SRRF05 No 4, de 02 de abril e 2013:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE. Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção
anual pelos serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos
valores retidos na apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar
como forma de comprovar a RFB o direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros
documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.450, de 1985, art. 55;
Lei no 9.430, de 1996, art. 64; Lei no 10.833, de 2003, arts. 33 e 34; Instrução
Normativa RFB no1.234, de 2012, arts. 9o e 37; Instrução Normativa RFB no
1.297, de 2012, arts. 24 e 27 e Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), art. 923.
Dessa forma, demonstrada a possibilidade de comprovação das retenções por quaisquer
outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente
retidos, não podendo se limitar a análise tão somente aos atos praticados pelas
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

tomadoras (disponibilização dos comprovantes de retenção; e/ou na própria declaração à
contento à RFB), caberia à DRJ analisar os elementos de prova apresentados e emitir
juízo sobre eles, sendo que não o fazendo, resta caracterizada nulidade por ausência de
manifestação acerca de questão determinante, capaz de modificar a disposição do
quanto decidido.
Assim, superado a limitação que pautou o julgamento de primeira instância, acerca da
possibilidade de comprovação da retenção por outros meios, inclusive pela própria
documentação da contribuinte, mostra-se necessária a devolução dos autos para
reapreciação pela d. DRJ.
Nesse sentido, veja-se que o próprio dispositivo legal utilizado na fundamentação do
acórdão recorrido qual seja, art. 373 do CPC, estabelece em seu inciso II, ser ônus da
parte contrária a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
pleiteado. Nessa linha, não podendo a análise ser realizada de forma limitada como
ocorreu no presente caso, ao ponto de tão somente se considerar comprovado o direito
do contribuinte caso houvesse a apresentação dos comprovantes de retenção, a
documentação apresentada deverá ser considerada como meio de prova válido, e
somente diante da sua infirmação que a pretensão de reconhecimento do crédito poderá
ser afastada, fato que impõe a necessidade de análise específica por parte do órgão
julgador.
III.2 – Lado outro, considerando a necessidade de exaurir os meios de prova possíveis
em busca da verdade real, ainda em relação à norma do art. 373 do CPC, cuja aplicação
foi atestada pelo próprio acórdão recorrido, merece destaque a disposição contida em
seu §1o, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
No presente caso há de ser considerada a peculiaridade relacionada à impossibilidade ou
excessiva dificuldade do contribuinte produzir uma prova que depende necessariamente
do cumprimento voluntário das obrigações legais de terceiros.
Outrossim, considerando o âmbito especial da relação existente neste processo
administrativo, compete à Administração Pública, em atenção aos ditames do art. 37 da
Constituição Federal3 o emprego dos meios necessários na busca pela verdade real, uma
vez que diante do contexto dos autos, a própria RFB atestou a probabilidade, ainda que
parcial do direito pleiteado, poder-se-á estar diante de descumprimento de obrigação
tributária por parte das tomadoras, ou até mesmo hipótese de conduta tipificada como
crime nos termos do art. 2o, inciso II da Lei 8.137/904, de modo que compete à
Administração Tributária, por dever funcional, exaurir todas as possibilidades seja
dentro do âmbito do próprio processo, conforme tópico anterior em que as provas
apresentadas pela Recorrente deverão ser valoradas, ou até mesmo no levantamento de
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

maiores informações, que só se mostra possível no âmbito interno da própria RFB, com
o cruzamento de dados e demais diligências.
Nessa esteira, após a análise da documentação apresentada, considerando a hipótese de
não se reconhecer algum crédito cujo valor tenha sido declarado pela ora Recorrente
como retido pelo tomador indicado, torna-se necessário que a RFB informe nos autos
sobre a possível existência de processo de fiscalização, autos de infração, e até mesmo
execuções fiscais (estas no âmbito da PGFN), realizadas em face dos tomadores dos
serviços indicados pela Recorrente como responsáveis pelas retenções, que
eventualmente guardem relação com o âmbito do presente caso (obrigações de retenção
na fonte referentes ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007).
Isso porque considerado a probabilidade do direito da Recorrente, que já foi atestado
quando do cruzamento inicial de dados, é presumível a hipótese de impossibilidade de
identificação da retenção ter se dado por descumprimento de obrigação dos próprios
tomadores, uma vez que a eles competia, por imposição legal, as obrigações de reter;
declarar; fornecer ao prestador a declaração anual; e repassar a importância retida ao
Fisco.
Nesse diapasão, caso haja algum procedimento fiscal, auto de infração, ou execução
fiscal em face de algum dos prestadores indicados pela Recorrente, inclusive ação fiscal
que já tenha se encerrado com o pagamento ou parcelamento do débito, que guarde
relação com as questões aqui debatidas, restará comprovado o direito ao crédito da
Recorrente, ainda que por via diversa da usual.
Sob dois aspectos fundamentais tal medida não pode ser relegada. O primeiro, diz
respeito ao dever funcional dos integrantes da administração fazendária apurarem o
correto cumprimento das obrigações tributárias, nos termos do parágrafo único do art.
142 do CTN5. Assim, caracterizado o descumprimento de obrigação tributária por parte
dos tomadores, além de comprovar o direito da ora Recorrente, também implicará na
prática dos atos vinculados à administração pública nos termos da legislação indicada.
Em relação ao segundo aspecto, nem a contribuinte pode ver violado seu direito ao
reconhecimento do crédito caso legítimo, nem pode existir o risco do Estado receber
duas vezes pelo mesmo tributo, hipótese em que o tomador tenha pago e deixe de ser
reconhecido o direito ao crédito da Recorrente, evidenciando a necessidade da adoção
das diligência indicadas, e de todas mais que forem necessárias para o deslinde da
questão.
IV – DOS PEDIDOS
IV.1 - Ante o exposto, requer o provimento do presente Recurso Voluntário para
reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, de
modo que seja determinado o retorno dos autos à DRJ para reanálise, que deverá emitir
juízo específico acerca da documentação apresentada para fins de comprovação do
crédito; sendo que, caso não haja o reconhecimento integral dos créditos pleiteados seja
determinada a adoção das diligências necessárias ao deslinde do feito, conforme
indicado no tópico III.2 supra, em atenção ao princípio da verdade real;
IV.2 - Alternativamente, caso não seja reconhecida a nulidade apontada, requer sejam
valoradas as razões apresentas de modo que a análise da documentação apresentada
como prova do crédito pleiteado seja analisada diretamente por esse d. Conselho, sendo
que, havendo a hipótese de algum crédito não ser confirmado pela documentação
apresentada, sejam os autos baixados em diligência com determinação para
cumprimento das diligências indicadas no tópico III.2 supra.
É o relatório.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da discussão relativa ao
direito, informado em Per/Dcomp (no 24914.34117.300908.1.7.03-0668), decorrente de Saldo
negativo de CSLL, apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, no valor de R$ 64.577,95,
para utilização na quitação de débitos tributários próprios. O total das parcelas computado pela
interessado na composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório
No entanto, a DRJ, confirmou antecipações efetuadas no montante de R$
77.285,12, conforme abaixo demonstrado:

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

Porém, em que pese o acórdão de piso ter confirmado antecipações em valor
superior aquele informado, pela Recorrente, na declaração de compensação, entendeu estar
comprovado nos autos apenas a existência de parte do direito creditório líquido e certo no
montante de R$ 25.483,27.
Assim, o exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica
restrito a argumentos em face do valor remanescente de R$ 39.094,68 (R$ 64.577,95, – R$
25.483,27.) a título de saldo negativo de CSLL, apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da discussão sobre o direito creditório
De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento da
Compensação”, colocado a disposição da Recorrente no site da Receita Federal do Brasil, a não
homologação decorre da não confirmação de parte da CSRF (código 5952), relacionada pela
Requerente no PER/DCOMP.
Na sequência, a DRJ entendeu por bem julgar procedente em parte a manifestação
de inconformidade em questão por ausência de prova das retenções em comento (as quais seriam
a origem do direito creditório em debate), nos seguintes termos:
“(...)
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”. Portanto, o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com
o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que
a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
3o).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a
maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o novo Código de Processo Civil,
em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na fonte
efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia
do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços.
Decreto 3000/1999 Art.942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado
que efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços
prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154,
de 1962, art. 13, §2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o,
e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro Real ou
pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações efetuadas e
o imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto crédito
de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as antecipações
efetuadas, tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de renda ou
contribuição social retido na fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de imposto
de renda sobre renda variável, estimativas compensadas e estimativa parceladas.
Na análise do presente demonstrativo, as antecipações efetuadas referem-se a retenções
na fonte. O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
No caso em concreto, o total das parcelas computado pela interessado na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. No entanto, pesquisas
realizadas nos sistemas da RFB, às fls. 101/182, confirmam antecipações efetuadas no
montante de R$ 77.285,12, conforme abaixo demonstrado: (...)
Assim, uma vez comprovada nos autos a existência de parte do direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa, a fim de que seja
reconhecido o valor do crédito utilizado na DCOMP em análise, de R$ 25.483,27.

Por sua vez, em sede recursal, a Recorrente, discordando parcialmente do acórdão
de piso, ressaltou a prescindibilidade do comprovante anual de retenção para fins de
reconhecimento do direito ao crédito pleiteado pela Recorrente, nas hipóteses em que o saldo
negativo é constituído pelas antecipações retidas pelos tomadores, ver ser possível e legítima a
comprovação por outros meios, inclusive com base na documentação do próprio contribuinte que
sofreu a retenção, fato que demandaria análise e posicionamento específico da d. DRJ a respeito
dos documentos apresentados, alegando em suma:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

“(...) Em que pese a louvável postura adotada no julgamento pela DRJ, que de ofício
diligenciou na busca da verdade real e reconheceu parte do direito ao crédito, alterando
substancialmente o valor inicialmente reconhecido pelo Despacho Decisório, por si só
demonstrar a possibilidade de comprovação do crédito independentemente do
comprovante anual de retenção ou DARF, é reconhecida a possibilidade de
comprovação da retenção por outros meios, independentemente das ações do tomador
(declarando a retenção e/ou fornecendo o devido comprovante), de modo que caberia a
d. DRJ analisar os documentos apresentados pela Recorrente, e emitir juízo específico a
respeito
Para tanto, a Recorrente apresentou, além das cópias do Livro Razão (e-fls. 8-13),
em sede recursal, carreou aos autos as notas fiscais (e-fls. 211-244) que comprovariam as
retenções em discussão e que seriam a origem do direito creditório pleiteado, decorrente de saldo
negativo de CSLL, apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
Neste contexto, entendo assistir razão à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Especificamente, no caso em questão, a legislação expressamente permite a
dedução dos valores de retenção conjunta da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais referentes ao código de
arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

Em suma, a DRJ ao proceder à análise das retenções não conseguiu a
comprovação de tais retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco e
não reconheceu o crédito, por entender, conforme dito, que os documentos apresentados pela
Recorrente não constituíam elementos hábeis a comprovar a existência do direito creditório eis
que há documento específico para tal por expressa disposição legal (art. 55 da Lei no 7.450, de
23/12/85). Como já mencionado, carreou aos autos, tanto cópias dos livros contábeis (Livro
Razão, e-fls. 8-13), como das notas fiscais ((e-fls. 211-244)), para comprovação do direito
creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
Essa questão é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções sob o código 5952, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa
da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como os documentos contábeis carreados aos autos pela Recorrente, cujo
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vem
como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Para a análise das provas, cabe, ainda, a aplicação da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

Neste contexto, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros
documentos, como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela
fonte pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório
decorrente de retenção na fonte. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte
somente podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora. Porém, releva ressaltar, que a Recorrente, por
ocasião da apresentação do recurso juntou aos autos tais documentos, além dos respectivos
extratos bancários e das notas fiscais que já estavam inclusas neste processo.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922531/2012-49

observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital